Tribunal: TJMT
Processo: 1010823-61.2018.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010823-61.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (APELADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU - CPF: 008.588.862-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), INSTITUTO GERIR - CNPJ: 14.963.977/0001-19 (APELANTE), PAULO HUMBERTO BARBOSA - CPF: 500.079.391-91 (ADVOGADO), MARIANA DE LIMA MARCIANO BARBOSA - CPF: 701.580.701-78 (ADVOGADO), KLEBER LUDOVICO DE ALMEIDA - CPF: 002.881.051-17 (ADVOGADO), JOAO VICTOR MARCAL DE ALMEIDA - CPF: 003.701.231-23 (ADVOGADO), ISABELA TRAD DA COSTA - CPF: 026.108.371-60 (ADVOGADO), ISABELA SCELZI AMARAL - CPF: 037.352.151-06 (ADVOGADO), MAURICIO MONTEIRO DE REZENDE JUNIOR - CPF: 004.381.511-19 (ADVOGADO), FERNANDO SOUSA DA CUNHA BASTOS - CPF: 897.393.881-91 (ADVOGADO), LEANDRO TOLEDO SALES DE SIQUEIRA E SILVA - CPF: 067.924.856-08 (ADVOGADO), COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0004-91 (APELANTE), AUGUSTO BARBOSA - CPF: 260.544.718-99 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO SCATOLIN FELIX BOMFIM - CPF: 315.051.598-06 (ADVOGADO), GISELY BAZALIA ABRAO - CPF: 433.139.958-37 (ADVOGADO), INSTITUTO GERIR - CNPJ: 14.963.977/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARINA CARBINATTO - CPF: 454.575.928-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEITADA – DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA – SÚMULA 227 DO STJ – HONRA OBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO DANO –RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 – É possível a caracterização de dano moral em favor da pessoa jurídica, consoante se denota Súmula 227 do STJ.

2 – A pessoa jurídica possui honra objetiva, que nada mais é do que sua reputação perante a sociedade, logo, para ensejar indenização por dano moral, é necessária a demonstração do abalo que a sua reputação sofreu em razão da conduta ofensiva.

3 – Recursos de Apelação parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1010823-61.2018.8.11.0015

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

APELADO: FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que,
nos Autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
, proposto por

Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, julgou procedente o pedido inicial com o fim de declarar a
inexistência da relação jurídica envolvendo as notas fiscais descritas na inicial, com condenação dos Apelantes, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais o
Estado de Mato Grosso
sustenta, em síntese, que, é parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda, pois o
Instituto Gerir não utilizou o CNPJ da parte Apelada para aquisição dos materiais, razão pela qual não teve conhecimento da operação comercial, para fins de exercer o poder fiscalizatório. No mérito, assevera que, a empresa Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. reconheceu a emissão de notas fiscais de forma equivocada, sendo identificado e corrigido o problema, o que não causou nenhum prejuízo à parte Apelada. Afirma a inexistência de prova para fundamentar os danos morais pretendidos e, a par disso, aduz que, a fixação do
quantum
indenizatório deve ser proporcional à lesão sofrida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.
Com esses argumentos, requer
o
provimento do Recurso de Apelação para julgar improcedente o pedido inicial (id.
140507687
).

O Apelante
Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
., em suas razões recursais, sustenta que, por equívoco, houve a emissão de 6 (seis) notas fiscais em nome da parte Apelada, sem qualquer prejuízo, considerando que o erro foi identificado e corrigido. Pleiteia o provimento do apelo para afastar os danos morais fixados na sentença (id. 140507683).

Os Apelados não apresentaram contrarrazões (id.
140507691
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
apresentou parecer pela desnecessidade de intervenção
(id. 149981171).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT,
data da assinatura digital
.

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais o Apelante Estado de Mato Grosso sustenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois o Apelado não apresentou provas que os materiais foram adquiridos pelo Instituto Gerir, de forma que sequer teve ciência da operação comercial para fins de fiscalização.

Sobre o tema, dispõe o art. 1o da Lei n. 9.637/98 que o Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas à saúde, sendo previsto em seu art. 5o, confira-se:

Para os efeitos desta Lei, entende-se por contrato de gestão o instrumento firmado entre o Poder Público e a entidade qualificada como organização social, com vistas à formação de parceria entre as partes para fomento e execução de atividades relativas às áreas relacionadas no art. 1o.

Nesse aspecto, conforme se vê do contrato de gestão n. 006/SES/MT/2012 (id. 140506178), constitui obrigação do contratante, no caso, o Estado de Mato Grosso, disponibilizar ao contratado a estrutura física, recursos financeiros, materiais permanentes, equipamentos e instrumentos para a organização, administração e gerenciamento do Hospital Regional de Sinop.

Na hipótese do presente feito, não há como afastar a legitimidade e a responsabilidade do Estado de Mato Grosso quanto aos eventos envolvendo o Hospital Regional de Sinop, dada a previsão contratual e legal.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na hipótese do presente feito, registra-se que os recursos interpostos pelas partes recorrentes não questionam a veracidade da emissão de notas fiscais com CNPJ da parte Apelada. Assim, a emissão de nota fiscal é fato incontroverso e não questionado, logo, resta tão apenas às questões envolvendo os alegados danos morais em favor da pessoa jurídica (causas excludentes da responsabilidade civil).

No caso concreto,
o Juízo Singular reconheceu a responsabilidade civil quanto aos danos suportados pelo Apelado, bem como declarou a inexistência de relação jurídica, conforme sentença abaixo reproduzida:

Extrai-se que o Contrato de Gestão no 006/SES/MT/2012 celebrado entre a Autora e o Requerido Estado de Mato Grosso perdurou de 13/06/2012 a 16/11/2017.

No entanto, as NOTAS FISCAIS alhures indicadas, apresentam como DESTINATÁRIA/REMETENTE a Fundação Autora e como ENDEREÇO aquele referente ao HOSPITAL REGIONAL DE SINOP, ensejando, portanto, o ajuizamento da presente demanda em face dos demandados.

(...)

No caso, não há documento hábil a comprovar a licitude das NOTAS FISCAIS retro mencionadas, tampouco eventualmente juntado pelo Requerido Estado de Mato Grosso, na medida em que, como já tratado em preliminar, este possui a obrigação de “2.2.6. acompanhar, constantemente, as aquisições de bens permanentes e obras realizadas pela CONTRATADA”, bem como o ÔNUS de COMPROVAR a “existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor” (art. 373, inciso II, do CPC).

Ademais, além de ter sido EMITIDA em favor da Autora APÓS a RESCISÃO do CONTRATO DE GESTÃO, FATO, portanto, INCONTROVERSO, as NOTAS FISCAIS ora impugnadas sequer tem o condão de demonstrar a existência da obrigação de pagar, porquanto EMITIDA UNILATERALMENTE pelo Terceiro Requerido, sem a assinatura do tomador dos serviços.

(...)

Sendo assim, MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL quanto à DECLARAÇÃO de INEXISTÊNCIA de RELAÇÃO JURÍDICA atribuída à NOTA FISCAL NF-e 000.005.045 (ID. 16732793 - Pág. 1), e, consequentemente, SEM EFEITO TODOS os ATOS correlacionados ao referido documento fiscal.

(...)

Desse modo, como nenhum dos REQUERIDOS empregou a diligência esperada de forma a evitar os constrangimentos sofridos pela Autora, deverão RESPONDER pelos RISCOS de suas atividades, DEVENDO INDENIZAR os DANOS causados em virtude de sua negligência, na forma do art. 186 do Código Civil.

No que se refere aos DANOS MORAIS, é cediço que a pessoa jurídica somente pode ser compensada por dano moral se houver lesão na honra objetiva (Súmula 227 do STJ), consistente esta na reputação que a pessoa jurídica goza perante terceiros, a qual, se maculada, poderá acarretar prejuízos na sua vida comercial.

(...)

É INEGÁVEL que uma PESSOA JURÍDICA sofre LESÃO em BEM JURÍDICO IMATERIAL, como seu bom NOME, sua IMAGEM e CONCEITO diante da opinião pública ou do seu setor de atividades, sem que isso reflita diretamente em seu patrimônio.

Hipótese, portanto, dos autos, em que há a EMISSÃO de NOTA FISCAL em favor da Autora, por serviços não contratados por esta, tendo como REFERÊNCIA o ENDEREÇO do HOSPITAL REGIONAL DE SINOP, mesmo APÓS a CESSAÇÃO de seu CONTRATO de GESTÃO.

(...)

Assim, CONFIGURADA VIOLAÇÃO à HONRA OBJETIVA da Autora, é DEVIDA à COMPENSAÇÃO por DANOS MORAIS.

No tocante ao VALOR a ser fixado como compensação pelos danos morais, este deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas; a natureza e a extensão do dano, entre outros. Portanto, a indenização não pode ser tão grande a ponto de traduzir enriquecimento ilícito, nem tão pequena que se torne inexpressiva.

Extrai-se dos autos que, foram emitidas Notas Fiscais Eletrônicas pela empresa Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. em nome da parte Apelada, o que foi reconhecido, sendo o erro corrigido. Em seguida, o Apelado ajuizou a presente ação de inexistência de relação jurídica e danos morais.

Neste ponto, registra-se que a pessoa jurídica ostenta personalidade distinta da pessoa física, de forma que o dano moral indenizável se dá em relação à honra objetiva.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça contempla a pessoa jurídica como parte legítima ativa para auferir direito a indenização por dano moral, consoante o enunciado na Súmula 227 (
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral).
Assim, a pessoa jurídica pode experimentar ataque à honra objetiva, pois goza de reputação junto a terceiros, sendo que a ofensa ao seu bom nome configura dano passível de ser tutelado pelo direito.

Nesse contexto, verifica-se que as notas fiscais constantes nos autos não foram utilizadas para eventual cobrança ou protesto, bem como não ocorreu qualquer outro tipo de negativação da parte Apelada, sendo evidente, portanto, que não restou comprovado o alegado abalo à honra objetiva, ou seja, não há provas de que sua reputação foi prejudicada perante terceiros, na observância do art. 373, I, do CPC.

O STJ já concluiu a respeito da necessidade de demonstrar o abalo à honra objetiva, sofrido por pessoa jurídica, para fins de dano moral, o que definitivamente não ocorreu no caso vertente.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. DANO NÃO PRESUMIDO. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. REVISÃO DO MONTANTE DE DANOS MORAIS. PESSOA FÍSICA. INVIÁVEL. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial. Precedentes.

2. Modificar a conclusão do Tribunal de origem quanto à inexistência de comprovação do dano à imagem da parte agravante, demandaria reexame de fatos ou provas, inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.

3. A revisão da indenização por dano moral apenas é possível na hipótese de o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe reexaminar o valor fixado a título de reparação, uma vez que tal análise demanda incursão na seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 desta Corte. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.219.357/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.) [g.n.]

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSTITUIÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR E DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS CRIMINAIS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARTICULARIDADE DO CASO. VÍTIMA PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA INDEPENDEMENTE DA POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL ADOTADA. TEORIA GERAL DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. EFETIVA COMPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA. PRECEDENTES.

I - A possibilidade de condenação do réu por danos morais, sem a indicação prévia do quantum debeatur e sem instrução específica, é matéria que suscita posições divergentes no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

II - Qualquer que seja a orientação jurisprudencial adotada, é inviável fixar, na esfera penal, indenização mínima a título de danos morais, sem que tenha havido a efetiva comprovação do abalo à honra objetiva da pessoa jurídica. Precedentes das Turmas de Direito Privado.

III - Diferentemente do que ocorre com as pessoas naturais, as pessoas jurídicas não são tuteladas a partir da concepção estrita do dano moral, isto é, ofensa à dignidade humana, o que impede, via de regra, a presunção de dano ipso facto.

IV - No caso dos autos, é temerário presumir que o roubo a um caminhão de entregas, em que a quantia de R$ 2.120,00 (dois mil, cento e vinte reais) foi subtraída, possa ter causado danos morais à pessoa jurídica.

V - Diante da inexistência de comprovação de efetivo abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, deve ser desconstituída a condenação fundamentada no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

VI- Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.267.828/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.) [g.n.]

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação
tão somente para afastar os danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024